Tribunal: TJBA
Processo: 0501071-40.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501071-40.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PICCOLI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSOS COMPROVADOS E COMPATÍVEIS COM O CARGO DE ODONTÓLOGO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Odontólogo, reconhecendo o direito à concessão de incentivo à qualificação profissional, conforme previsto no art. 30 da Lei Municipal nº 762/2007. O juízo de origem condenou o ente municipal à implantação dos adicionais de 5% e 20% ao servidor Jader Duarte Cardoso, com efeitos financeiros a partir dos requerimentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cursos apresentados pelos apelados atendem aos critérios legais para concessão da gratificação por qualificação profissional; (ii) estabelecer se há obrigação da Administração Pública Municipal em implantar o incentivo pleiteado, a partir da comprovação do direito subjetivo dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incentivo à qualificação profissional previsto no art. 30 da Lei Municipal nº 762/2007 constitui vantagem pecuniária vinculada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos, sendo suficiente a comprovação da carga horária mínima exigida, do conteúdo relacionado à área de atuação e da formalização de requerimento administrativo.
Os servidores apelados comprovaram a realização de cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e habilitação técnica compatíveis com o cargo de Odontólogo, com carga horária variando entre 126 e 1.500 horas, em datas anteriores aos requerimentos administrativos, cujos percentuais de gratificação observam o limite máximo de 50% previsto no § 7º do art. 30 da referida lei.
A pertinência dos cursos com as atribuições do cargo foi comprovada por meio dos documentos constantes nos autos, inexistindo controvérsia sobre sua correlação funcional.

O princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da CF/1988, impõe à Administração Pública o dever de observar a norma que concede direito ao servidor, configurando-se a concessão do incentivo como ato vinculado, e não discricionário.

Os precedentes do TJ-BA consolidam entendimento de que, atendidos os requisitos legais, a concessão do incentivo à qualificação profissional é medida obrigatória, não sendo possível invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao cumprimento de vantagem já prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública tem o dever de conceder o incentivo à qualificação profissional aos servidores que comprovam o preenchimento dos requisitos legais previstos em lei municipal específica.

Comprovada a realização de cursos compatíveis com as atribuições do cargo, com carga horária mínima e vínculo temporal com os requerimentos administrativos, é devido o pagamento da vantagem pecuniária correspondente, até o limite legal.

O limite de 50% previsto no art. 30, § 7º, da Lei Municipal nº 762/2007 deve ser observado no cômputo total das gratificações por qualificação concedidas ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 762/2007, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000588-79.2016.8.05.0199, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 22.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001082-94.2023.8.05.0199, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.03.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0501071-40.2016.8.05.0022
, oriundos da Comarca de Barreiras, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
e como apelados
CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, PRISCILLA DE CARVALHO CALIXTO e JADER DUARTE CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

EA/03